Tribunal: TJMT
Processo: 1014894-78.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014894-78.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Arrendamento Rural, Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAQUELINE FREITAS LIMA - CPF: 717.234.631-91 (ADVOGADO), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (EMBARGANTE), FABIO GUIMARAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 22.089.406/0001-25 (EMBARGADO), ADRIANO ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (EMBARGADO), ADRIANO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 097.588.068-31 (EMBARGADO), ADRIANO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 097.588.068-31 (ADVOGADO), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
-
PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO E PREQUESTIONAR A MATÉRIA - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento foi muito bem esclarecido que
não há como considerar uma decisão judicial de imissão na posse como se de esbulho possessório se tratasse, sendo exatamente o caso em questão, consoante se infere do teor do mandado de cumprimento de carta precatória
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por WANDER RESENDE MARTINS, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de FÁBIO GUIMARÃES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, mantendo inalterada a decisão de origem, a qual indeferiu o pedido liminar de tutela possessória.

Na ocasião, a parte embargante, sem imputar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios, busca apenas obter manifestação colegiada, para fins de prequestionamento e, também, tratar de questões atinentes à existência de contrato de arrendamento rural, que autorizaria a sua manutenção na posse do imóvel, objeto do litígio.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Dito isso, observa-se a falta de qualquer esforço argumentativo da parte embargante, no sentido de apontar qualquer vício do acórdão embargado.

Apesar dessa constatação, cumpre registrar que, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento, foi muito bem esclarecido que
não há como considerar uma decisão judicial de imissão na posse como se de esbulho possessório se tratasse, sendo exatamente o caso em questão, consoante se infere do teor do mandado de cumprimento de carta precatória
.

Ademais, também foi ressaltado que a própria parte recorrente opôs embargos de terceiro nos autos principais, em trâmite no Estado de São Paulo, em que a parte, inclusive, manejou recurso com as mesmas teses do recurso de agravo de instrumento, objeto deste Aclaratórios.

Neste ponto, vale novamente reproduzir trecho do acórdão embargado, senão vejamos:

(...)

Neste particular, os agravados, em sede de contrarrazões, noticiaram que o agravante inclusive buscou a via processual adequada, por meio dos Embargos de Terceiro, em que, por sua vez, foi denegado o pedido de efeito suspensivo.

Insatisfeito, o Embargante naqueles autos, ora agravante, manejou o recurso de agravo de instrumento de n. 2187470-14.2021.8.26.0000, em que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo enfrentou as mesmas teses deduzidas neste recurso, quais sejam, a proteção possessória por força do Estatuto da Terra e a prevalência do contrato de arrendamento, inclusive sobre a alienação do imóvel, decidindo pelo desprovimento do recurso (id n. 177023698).

Quanto ao prequestionamento da matéria específica, não é necessário que o julgador se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais supostamente aplicados à espécie, sendo bastante, a adequada fundamentação da sua decisão.

Portanto, ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).Em razão da interposição de recurso meramente protelatório, de rigor a condenação do Embargante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa. (TJ-MT. ED 6219/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 12/06/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023